Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750103-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KATIA OLIVEIRA PARANAGUA E LAGO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável reconhecimento de nulidade da decisão por ofício, por preclusão pro judicato. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 15:42:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador